Tribunal: STF
Processo: RE 1521046
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ROL TAXATIVO DO AT. 11 DA LIA. CONTROVÉRSIA CONTIDA NA ADI Nº 7.236/DF, EM TRAMITAÇÃO. BAIXA À ORIGEM.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS (DUAS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PELO EX-PREFEITO, COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR. IMPUTAÇÃO AO RÉU DA PRÁTICA DE CONDUTAS QUE TERIAM VIOLADO OS PRINCÍPIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429 /1992. POSTERIOR ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021, QUE PASSOU A PREVER A EXISTÊNCIA DE ROL TAXATIVO COM RELAÇÃO À ESPÉCIE DE ATO ÍMPROBO, INVIABILIZANDO A SUA CONDENAÇÃO NA PREVISÃO GENÉRICA DO CAPUT E IMPONDO A NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO, AO MENOS IN STATUS ASSERTIONIS, EM UM DOS INCISOS VIGENTES. 



    REVOGAÇÃO DO INCISO I, A OPERAR SITUAÇÃO ANÁLOGA À DA ABOLITIO CRIMINIS. ANÁLISE DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA VESTIBULAR QUE NÃO PERMITE AFERIR O POTENCIAL ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS EM NUMERUS CLAUSUS NO ART. 11. SUPERVENIENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DO ARE Nº 843.989, EM QUE, CONSOANTE VOTO DE SEU RELATOR, ACOMPANHADO PELA MAIORIA DE SEUS PARES, REFERIDA CORTE CONSIGNOU QUE “A OPÇÃO DO LEGISLADOR EM ALTERAR A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM A SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEPENDENTEMENTE DA CONCORDÂNCIA OU NÃO COM SEU MÉRITO – FOI CLARA E PLENAMENTE VÁLIDA, UMA VEZ QUE É A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DELEGA À LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA A FORMA E TIPIFICAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A GRADAÇÃO DAS SANÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDAS. (...) RESSALTE-SE, ENTRETANTO, QUE APESAR DA IRRETROATIVIDADE, EM RELAÇÃO A REDAÇÃO ANTERIOR DA LIA, MAIS SEVERA POR ESTABELECER A MODALIDADE CULPOSA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM SEU ARTIGO 10, VIGE O PRINCÍPIO DA NÃO ULTRA-ATIVIDADE, UMA VEZ QUE NÃO RETROAGIRÁ PARA APLICAR-SE A FATOS PRETÉRITOS COM A RESPECTIVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, MAS TAMPOUCO SERÁ PERMITIDA SUA APLICAÇÃO A FATOS PRATICADOS DURANTE SUA VIGÊNCIA MAS CUJA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL AINDA NÃO FOI FINALIZADA. ISSO OCORRE PELO MESMO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM, OU SEJA, TENDO SIDO REVOGADO O ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA; NÃO É POSSÍVEL A CONTINUIDADE DE UMA INVESTIGAÇÃO, DE UMA AÇÃO DE IMPROBIDADE OU MESMO DE UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM BASE EM UMA CONDUTA NÃO MAIS TIPIFICADA LEGALMENTE, POR TER SIDO REVOGADA”. RATIO DECIDENDI QUE SE APLICA AO CASO PRESENTE, DADA A INEQUÍVOCA SIMILITUDE. CONSTATAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, À LUZ DA LEI Nº 8.429 /1992. ART. 17, § 11, DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 



    RECURSO DE MIGUEL ROBERTO DO AMARAL CONHECIDO E PROVIDO. EXAME DO RECURSO DO MP/PR PREJUDICADO.” (e-doc. 171).



    2. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Paraná aponta violação ao art. 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Afirma que o Colegiado de origem, ao entender “como taxativo o rol do art. 11 da LIA (com redação dada pela Lei 14.230/2021), aplicando a lei nova retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente do ato ímprobo em questão”, desconsider(ou) a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB)”.



    2.1. Narra que “o julgado recorrido contraria a densidade normativa que advém do art. 37, caput e § 4º, da CF, o qual impõe ao administrador público o dever de fazer o que a lei autoriza e não o poder de fazer o que a lei não proíbe, de modo que se mostra desarrazoado exigir a descrição taxativa de todas as ações ou omissões dolosas de agentes públicos que possam violar os princípios da administração pública, implicando em ofensa ao princípio da proporcionalidade, pelo viés da proteção deficiente”.



    2.2. Entende que “a redação do artigo 11 instituída pela nova LIA não se afigura alinhada ou compatível com a ordem constitucional, pois a eleição de um rol taxativo de condutas (com a retirada da expressão “notadamente”), a exclusão de diversas condutas típicas que garantiam uma proteção integral dos Princípios regentes da Administração Pública acaba por afastar do seu âmbito de alcance condutas altamente reprováveis, como as do presente caso no qual houve concessão de vantagens indevidas as servidores públicos em detrimento do erário”.



    2.3. Alude à ADI 7.236/DF, “que envolve o tema da irretroatividade das disposições contidas na Lei nº 14.230/2021”.



    2.4. Requer o provimento do extraordinário para, reformado o acórdão recorrido, afastar-se a atipicidade superveniente dos fatos imputados ao réu, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento da apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná (e-doc. 189).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na ADI nº 7.236/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, discute-se a constitucionalidade do art. 11, incs. I e II, da LIA, especificamente no que diz respeito à taxatividade das condutas a serem consideradas ímprobas para efeito de caracterização de improbidade administrativa. O julgamento do mencionado precedente ainda não foi concluído. A controvérsia constante do presente recurso, pode, pelo menos em tese, ser definida em sentido diverso daquele ora vigente, na forma como estampado no acórdão recorrido



    4. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado da ADI nº 7.236/DF. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o decidido na ADI nº 7.236/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator